Tribunal: TJSP
Processo: 1105580-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105580-03.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO DE
MATHEUS BUSTAMANTE, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105580-03.2017.8.26.0100 - cs
2
VOTO No: 37.512
APELAÇÃO No 1105580-03.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: BRUNO DE MATHEUS BUSTAMANTE
APDA.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
INTERESSADO: LUCAS DE MATHEUS BUSTAMANTE
JUIZ (A): RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
Acidente de trânsito. Ação regressiva.
Nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão
proferida pelo magistrado a quo que foi completa em sua
fundamentação e precisa em sua conclusão. Danos bem
comprovados.
Solidariedade existente entre o condutor e o proprietário do
veículo no acidente de trânsito.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação regressiva fundada
em acidente de trânsito julgada procedente pela respeitável sentença de fls.
154/155, cujo relatório se adota.
Inconformado, apela o corréu Bruno
de Matheus Bustamante, fls. 157/166, pela reforma do julgado. Sustenta,
preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em
ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1o, do
Código de Processo Civil. No mais, alega que não ser possível lhe atribuir
responsabilidade solidária sobre o acidente, uma vez que não há previsão
legal para tanto, nos termos do artigo 932 do Código Civil. Insiste que a
responsabilidade é exclusivamente do condutor do veículo no momento do
sinistro, não existindo fundamento para estender a responsabilidade ao
proprietário. Observa que o automóvel estava sendo usado pelo seu irmão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105580-03.2017.8.26.0100 - cs
3
sem autorização para tanto. Argumenta, ainda, que não há documentos que
comprovem suficientemente o dano.
Recurso regularmente processado e
respondido.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que
celebrou contrato de seguro com Rosileny de Souza Ferreira tendo como
objeto o automóvel Honda/HR-V, ano/modelo 2015/2016, placas
GCF0226 e que no dia 09.12.16, por volta das 04h16 o mencionado
veículo, que estava estacionado da Rua dos Pinheiros, altura do no 801, foi
violentamente abalroado em sua lateral direita por um Fiat/Punto, placas
DXT3903, de propriedade do corréu Bruno e que era conduzido pelo
corréu Lucas. Diz que a intensidade da colisão foi tamanha que lançou o
HR-V contra outro veículo (GM/Corsa), que também estava estacionado,
causando danos também na parte dianteira.
Prossegue afirmando que o acidente
acarretou perda total do veículo segurado e que, diante disso, indenizou a
segurada nos termos da apólice contratada e vendeu os salvados, o que,
ainda assim, acarretou prejuízo de R$ 28.806,00, pelos quais pretende ser
ressarcida.
Pois bem.
Não há que se falar em violação ao
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pois se os
fundamentos da sentença não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do corréu, não quer dizer que eles não existam. Não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105580-03.2017.8.26.0100 - cs
4
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses das partes, como ocorreu na espécie.
Na
hipótese,
ficou
muito bem
explanado que não existe qualquer controvérsia acerca da colisão entre o
veículo Fiat/Punto e o automóvel segurado que, no momento do embate,
estava estacionado, sendo inegável a culpa do condutor do veículo que
estava em movimento.
Quanto aos prejuízos, inegável que
ficaram bem evidenciados nos autos, conforme registros fotográficos de
fls. 26/31, pelos quais é possível vislumbrar a gravidade da colisão. Há
também os documentos de fls. 32/35 que apontam que a seguradora
realmente indenizou a segurada, pagando-lhe, nos termos da apólice, o
valor de mercado do veículo, segundo a Tabela Fipe (R$ 74.006,00), e a
indicação de venda dos salvados (pelo valor de R$ 45.200,00, fls. 36/38).
Não há que se falar, assim, em
ausência de comprovação dos danos.
Ademais, ao contrário do alegado nas
razões recursais, a obrigação entre o condutor e o proprietário do veículo é
solidária, como reiteradamente afirmado por esta Corte.
Confira-se
a
orientação
da
jurisprudência do Tribunal, inclusive desta Câmara:
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACIDENTE DE TRÂNSITO
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE É fato incontroverso que o
acidente foi causado por culpa do condutor do veículo

Parte ré que não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105580-03.2017.8.26.0100 - cs
5
culpa exclusiva ou concorrente da vítima Inteligência do
art. 373, II, do CPC
Ato ilícito configurado

Responsabilidade
do
proprietário
do
veículo,
em
solidariedade
Teoria da "responsabilidade pelo fato da
coisa" Danos morais indenizáveis pelas lesões corporais
impostas à vítima (escoriações pelo corpo e cortes na
cabeça) que impôs sua internação hospitalar e afastamento
do trabalho
Montante que deve se revestir do caráter
compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão
porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes
Fixação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009943-
94.2017.8.26.0562; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de
Registro: 03/09/2020).
Apelação.
Responsabilidade
Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de cobrança
de danos. Sentença de procedência. Colisão traseira entre
veículos. Culpa do motorista do veículo atrás do veículo
segurado não contestada pelo proprietário do veículo em
recurso. Apelo do proprietário para reconhecimento da
ilegitimidade passiva, alegando que não era proprietário
do veículo à época do acidente, sem indicar a data da
compra do bem. IPVA e CRLV do ano do acidente emitidas
antes da data do acidente. Não apresentado o CRV/DUT para
comprovar a data da emissão para demonstrar que a
aquisição
ocorreu
após
o
acidente
(29/09/2017).
Reponsabilidade solidária entre o condutor e proprietário
do veículo. Proprietário do veículo que responde por culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105580-03.2017.8.26.0100 - cs
6
in elegendo ao entregar o veículo ao condutor causador do
dano. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1016045-61.2020.8.26.0002;
Relator
(a): L.
G.
Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).
"APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO E
O POSSUIDOR DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR” (Ap. no
0005934-81.2014.8.26.0572,
rel.
Des.
César
Luiz
de
Almeida, dj. 21.08.17).
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Sentença de parcial
procedência. Apelo dos réus. Preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelo réu proprietário do veículo conduzido
por terceiro (corréu). Descabimento. Há solidariedade
entre o condutor e o proprietário do veículo, no acidente
de trânsito. Precedentes deste E. Tribunal. Cerceamento de
defesa não configurado. Desnecessária dilação probatória
quando não há testemunhas oculares do acidente. Acidente e
danos incontroversos. Danos materiais comprovados. Dano
moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem
assim
com
critérios
educativos
e
sancionatórios,
desestimulando novas práticas lesivas. Desacolhidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105580-03.2017.8.26.0100 - cs
7
pretensões. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1023297-78.2016.8.26.0577; Relator (a):
Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 27/06/2019).
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. 1. Evidente a responsabilidade solidária da
proprietária do veículo pelo dano causado pelo terceiro
que o conduzia no momento do acidente. 2. O valor do dano
moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso,
para que não gere enriquecimento, nem com insignificância,
que o torne inexpressivo. 3. Não demonstrado o nexo causal
dos gastos mencionados nas notas fiscais apresentadas com
o acidente, não procede o pleito indenizatório pelos danos
materiais.
Recursos
parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação Cível 1001011-50.2015.8.26.0025; Relator (a):
Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Angatuba
-
Vara
Única;
Data
do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 26/06/2019).
Conclusivamente, as razões recursais
não se mostram aptas a infirmar as conclusões da respeitável decisão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105580-03.2017.8.26.0100 - cs
8
o valor da condenação) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, sobre o
valor da condenação.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator